Tribunal: STF
Processo: Pet 10137
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR SENADORES DA REPÚBLICA. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PUBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE MATERIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 



Relatório



    1. Queixa-Crime subsidiária ajuizada por Mayra Isabel Correia Pinheiro, médica, por seu procurador, em desfavor de Omar José Abdel Aziz, Randolph Frederich Rodrigues Alves e José Renan Vasconcelos Calheiros, senadores da República.



    Sustentou-se que, “de forma abusiva, sem respeito algum para com a Suprema Corte, com o indesculpável propósito de subjugar, ofender e humilhar a Querelante, a CPI, sob o comando dos Querelados, repassou à imprensa o conteúdo de seu e-mail e de seus dados pessoais sobre os quais, sob as penas da lei, estavam eles obrigados a manter e preservar a incolumidade”.



    Alegou que “o fato público e notório é que, após a devassa nos dados sigilosos da Querelante, sem detectar a prática de crime algum, o material coletado foi repassado à mídia nacional para sua execração pública. A infração descrita no art. 325 do Código Penal é, pois, incontroversa, devendo ser apurada a responsabilidade pela divulgação dos dados sigilosos sob a guarda dos Querelados no comando da Mesa Diretora da CPI, por expressa determinação do art. 77, IV, § 2º do NCPC”.



    Estes os pedidos apresentados:



    “a) a autuação e distribuição da ação, bem como notificação dos Querelados para a resposta preliminar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei 8.038/90, observando-se o disposto em seu artigo 5º;



    b) seja designada data para deliberação desse Colendo Tribunal, recebida a queixa, procedendo-se à citação e designação de data para o interrogatório, prosseguindo-se sob o rito previsto na referida Lei 8038/90;



    d) a oitiva da querelante e das testemunhas do rol abaixo e produção de todas as provas admitidas em direito e, ao final, o interrogatório dos Querelados;



    e) por fim, a condenação dos Querelados nas penas dos artigos 147-B, c.c. artigo 325, todos do Código Penal, com a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, I, “a”, do Código Penal”.



    3. Em 25.1.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “no sentido da rejeição da ação penal privada subsidiária: (1) por ausência de inércia ministerial (art. 29 do Código de Processo Penal); (2) por inépcia (art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal) do crime do art. 325 do Código Penal; e (3) por inexistência de justa causa quanto às infrações penais dos arts. 147-B e 325 do Código Penal (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)”.



    4. A querelante apresentou petições complementares em 27.1.2022, 2.2.2022, 11.2.2022 e 8.3.2022.



    5. Em 2.5.2022, determinei fossem notificados os querelados, Senadores da República Omar José Abdel Aziz, Randolph Frederich Rodrigues Alves e José Renan Vasconcelos Calheiros, para, querendo, oferecerem resposta no prazo máximo de quinze dias.



    6. Em 17.5.2022, os querelados apresentaram resposta à acusação e requereram:



    “1. a rejeição da queixa-crime pelo descumprimento das normas do STF quanto às custas processuais;



    2. a rejeição da queixa-crime por não se verificar inércia do titular da ação penal pública apta a justificar ação penal provada subsidiária;



    3. a rejeição da queixa-crime por inépcia, haja vista a inobservância do art. 41 do CPP;



    4. a rejeição da queixa-crime por carência de justa causa, uma vez que inexistentes materialidade e indícios de autoria;



    5. a rejeição da queixa-crime por não estar acompanhada de elementos de informação decorrentes de atividade investigativa, petição carente, portanto, de justa causa;



    6. a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, tendo em vista a manifesta atipicidade das condutas (não) descritas;



    7. a rejeição da queixa-crime por incidência da imunidade material constitucional e do poder-dever dos representantes democraticamente eleitos pelo povo;



    8. a condenação da autora nas verbas sucumbenciais e honorários advocatícios; e



    9. o encaminhamento ao órgão do Ministério Público com atribuição para apuração do cometimento do crime de Denunciação Caluniosa insculpido no art. 339 do Código Penal”.



    7. Em 3.6.2022, a Procuradoria-Geral da República reiterou seu parecer pela “rejeição da queixa-crime subsidiária oferecida pela querelante:



    (1) por ausência de inércia ministerial (art. 29 do Código de Processo Penal);



    (2) por inépcia (art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal), em relação ao crime do art. 325 do Código Penal; e



    (3) por inexistência de justa causa quanto às infrações penais dos arts. 147-B e 325 do Código Penal (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)”.



    8. Em 8.6.2022, a querelante apresentou petição para reiterar suas manifestações e requerer o “prosseguimento do presente processo”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    9. A presente queixa-crime deve ser rejeitada liminarmente, pois patente a ausência de justa causa para o seu prosseguimento.



    A justa causa na ação penal impõe-se pela plausibilidade jurídica da imputação e suporte probatório mínimo a sustentar a acusação. Na espécie, verifica-se carência de algum elemento probatório apto a demonstrar indícios de autoria quanto ao querelados.



    A querelante afirma que “a CPI, sob o comando dos Querelados, repassou à imprensa o conteúdo de seu e-mail e de seus dados pessoais sobre os quais, sob as penas da lei, estavam eles obrigados a manter e preservar a incolumidade”. Entretanto, não se demonstra minimamente que os eventuais responsáveis pelo vazamento dos dados sigilosos seriam os querelados.



    Neste sentido, por exemplo, os ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira:



    “o só ajuizamento da ação penal condenatória já seria suficiente para atingir o estado de dignidade do acusado, de modo a provocar graves repercussões na órbita de seu patrimônio moral, partilhado socialmente com a comunidade em que desenvolve suas atividades. Por isso, a peça acusatória deveria vir acompanhada de suporte mínimo de prova, sem os quais a acusação careceria de admissibilidade” (Curso de Processo Penal. 11ª Ed. Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009. p. 106). 



    Assim, quanto à imputação de violação de sigilo funcional, não há nos autos elementos mínimos a cumprir a condição legal de prosseguimento regular da ação, qual seja, a justa causa. 



    10. As manifestações dos Senadores da República estão acobertadas pela imunidade material constitucionalmente estabelecida.



    A imunidade material, posta no art. 53 da Constituição da República, tem define-se pela opinião exarada no exercício do ofício, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua razão constitucional de ser é a necessidade de garantia da independência do Parlamento, o que se dá pela atuação do congressista.



    Consta da peça inicial acusatória mesma que os atos imputados aos querelados teriam sido praticados no exercício do mandato parlamentar, como integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, quando as declarações do parlamentar são proferidas dentro do Congresso Nacional e relativas ao exercício do mandato, a imunidade material incide de forma absoluta e, quando em local distinto, somente escapam da proteção constitucional nos casos que não guardem pertinência com as funções parlamentares:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade somente quando não guardarem pertinência com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 2. Esta Corte entende que, embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 443953 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017 – Primeira Turma – grifos nosso).



    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.9.2016 – Segunda Turma – grifos nossos).



    11. Ademais, quanto ao art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), tem-se que esse delito somente pode ser praticado com dolo específico, pois é necessário que agente pretenda com a violência psicológica prejudicar ou perturbar o desenvolvimento da vítima ou ainda visar sua degradação ou controle, o que não foi minimamente demonstrado pela querelante.



    12. Ademais, como afirmado pela Procuradoria-Geral da República “desnecessário o atendimento ao requerimento de encaminhamento dos autos ao órgão do Ministério Público para apuração do cometimento do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) pela querelante (item 9 da resposta à acusação), uma vez que os fatos já estão sendo devidamente apurados pela Procuradoria-Geral da República no Procedimento PGR-00396382/2021 e, uma vez constatados indícios da referida prática criminosa, tal providência será adotada”.



    13. O § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Sumulado respectivo Tribunal’ (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º doRI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 4. Agravo regimental desprovido” (Inq 2696 AgR, Rel. Min. Carlos Brito, Plenário, DJe 6.3.2009).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, que, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:



    “DECISÃO: (...)



    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 



    (...)



    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).



    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.



    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).



    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.



    (...)



    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).



    De se anotar, ainda, que em casos como o presente, no qual eventuais manifestações ofensivas estão resguardadas pela imunidade material, admite-se, igualmente, que o relator, monocraticamente, rejeite a queixa-crime:



    “A imunidade material parlamentar exclui a tipicidade do fato praticado pelo deputado ou senador consistente na manifestação, escrita ou falada, exigindo-se apenas que ocorra no exercício da função. Tal razão fundamenta a rejeição da denúncia com base no art. 43, inciso I, do Código de Processo Penal.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que o relator pode determinar o arquivamento dos autos quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material (PET 3.162, rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.03.2005; PET 3.195, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 17.09.2004; PET 3.076, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 09.09.2004; PET 2.920, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 01.08.2003).” (Inq 2273, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 26.5.2008 – decisão monocrática).



    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente queixa-crime subsidiária (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora